Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível ajuizada pela sociedade empresária ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. com o objetivo de ver reformada a r. sentença proferida no Juízo de Direito 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos de ação de cobrança c/c danos morais, por meio da qual o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a Seguradora Requerida ao pagamento do valor da indenização securitária no montante de R$ 213.500,00 (duzentos e treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ID: 20035289. Em síntese, a recorrente pede, preliminarmente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas necessárias ao deslinde do feito. No mérito, afirma a quitação do pagamento da indenização realizado pela Cia de Seguros, nos exatos termos da indicação realizada pelo segurado. Preparo regular, ID 20035288. Contrarrazões apresentadas no ID 20035292. Conclusos os autos, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação, ID 20789273. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do apelo e pela homologação do acordo extrajudicial, ID 21390683. É a suma dos autos. De acordo com os artigos 3o, §2o e 139, V, ambos do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado promover a autocomposição das partes em qualquer momento processual. Ainda, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ressalto que, conforme bem observou o d. Procurador de Justiça “examinando o teor da avença, verificam-se guarnecidos os interesses da infante, porquanto herdeira legítima do de cujus e beneficiária da apólice de seguro que ora está sendo quitada. Logo, tendo em vista a legalidade do acordo extrajudicial e resguardados os interesses da menor, não se vislumbra qualquer óbice para a homologação”. Tecidas tais considerações, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, ID 20035242 e 20035271, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator